Tribunal: CARF
Processo: 10675.900175/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900175/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.463 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
TEMPO SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES. NULIDADE
PARCIAL SUPERADA. MÉRITO FAVORÁVEL À RECORRENTE.
A ausência de apreciação, pela autoridade julgadora de primeira instância, de
alegações apresentadas pela contribuinte na Manifestação de Inconformidade,
configura cerceamento do direito de defesa e, no presente caso, implicaria a
nulidade parcial da decisão proferida.
Nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, a nulidade parcial da
decisão recorrida foi superada, tendo em vista que o mérito foi decidido a favor
do sujeito passivo.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
DESPACHO DECISÓRIO. CARACTERIZAÇÃO.
As inexatidões materiais existentes na decisão podem ser corrigidas de ofício
ou a pedido do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em superar a
nulidade parcial da decisão recorrida e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900175/2010-10
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.463 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900175/2010-10

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2006 (01/01/2006 a
29/09/2006).

No Despacho Decisório consta que o direito creditório foi utilizado para
compensar débitos declarados em (9) nove DCOMP: 38066.82787.230409.1.7.02-8020,
25025.91721.310308.1.3.028976, 05378.01186.200308.1.3.029576, 14411.74389.200508.1.3.
023579, 17305.89901.180708.1.3.024638, 34668.68871.200208.1.3.027202, 39669.44602.
180408.1.3.025104, 11278.22663.200608.1.3.02-9950 e 23925.73100.230409.1.7.0295-79.
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em
vista que as parcelas de composição do crédito confirmadas (retenções na fonte) não foram
suficientes para apuração de saldo negativo no período.
Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou Manifestação
de Inconformidade, com suas razões de discordância. Destaco os seguintes pontos:
 apresentou documentação, no intuito de comprovar as retenções na fonte informadas
no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, mas que não foram confirmadas no
Despacho Decisório.
 informou que teria ocorrido evento especial no ano-calendário 2006, em função de
reorganização societária. Diante disso, no ano-calendário de 2006 foram transmitidas
DIPJ e PER/DCOMP referentes a dois períodos distintos: 01/01/2006 a 29/09/2006 e
1/10/2006 a 31/12/2006.
 apontou que apenas 2 PER/DCOMP corresponderiam ao direito creditório apurado no
período de 01/01/2006 a 29/09/2006 (38066.82787.230409.1.7.02-8020 e 23925.73100.
230409.1.7.02-9579) e que os outros 7 PER/DCOMP estariam vinculados ao direito
creditório apurado no período de 1/10/2006 a 31/12/2006.
A DRJ concentrou sua análise na verificação da documentação apresentada para
comprovar as retenções na fonte utilizadas na apuração do saldo negativo e reconheceu direito
creditório no montante de R$ 1.137.330,00, que corresponde a integralidade do valor declarado.
Segue transcrição da ementa do Acórdão no 09-40.086 - 2a Turma da DRJ/JFA:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
IRPJ. APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
As administradoras de cartões de créditos devem reter e recolher, elas próprias,
o IRRF relativo às comissões recebidas pela administração dos cartões.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.463 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900175/2010-10

Cientificado dessa decisão em 21/05/2012, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 20/06/2012.
Em sua defesa, a contribuinte enfatiza que o direito creditório pleiteado nos autos seria
utilizado apenas nos PER/DCOMP nos 38066.82787.230409.1.7.02-8020 e 23925.73100.230409.
1.7.02-9579, conforme argumentos transcritos a seguir:
30. Conforme já mencionado, o presente processo administrativo visa tão somente discutir
as duas compensações realizadas com saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no
período de 1.1.2006 a 29.9.2006. no valor de R$ 1.137.330,00, tal como declarado na DIPJ
entregue em 31.10.2006. Ressalte-se que essas duas compensações foram efetuas pelos
PER/DCOMPS n° 38066.82787.230409.1.7.02-8020 e 23925.73100.230409.1.7.02-9579.
31. Contudo, ao analisar as compensações efetuadas pela Recorrente, a D. Fiscalização
vinculou, indevidamente, ao saldo negativo de 1.1.2006 a 29.9.2006. compensações objeto
de outros 7 PER/DCOMPs3, que deveriam ter sido vinculadas ao saldo negativo de IRPJ
apurado no período de 1.10.2006 a 31.12.2006, no valor de R$ 14.822.668,00, conforme
declarado na DIPJ entregue em 28.6.2007 (doc. n° 18 da Manifestação de Inconformidade).
32. Ressalte-se que, caso a D. Fiscalização não tivesse cometido o referido equívoco na
análise das compensações da Recorrente, ou seja, caso as Autoridades Fiscais tivessem
corretamente vinculado PER/DCOMPs com os respectivos saldos negativos, não
haveria saldo devedor em aberto.
33. Inclusive, é importante ressaltar que a análise dos próprios PER/DCOMPs juntados
aos autos é suficiente para demonstrar que houve equívoco na vinculação da
compensação com o respectivo saldo negativo.
34. Na página no 2 dos PER/DCOMPs n° 38066.82787.230409.1.7.02-8020 (doc. n° 7)
e 23925.73100.230409.1.7.02-9579 (doc. n° 8), verifica-se que o saldo negativo a ser
utilizado nas referidas compensações refere-se ao período de 1.1.2006 a 29.9.2006.
35. Por sua vez, na página n° 2 dos PER/DCOMPs n° 25025.91721.310308.1.3.02-8976
(doc. n° 9), 05378.01186.200308.1.3.02-9576 (doc. n° 10), 14411.74389.200508.1.3.02-
3579 (doc. n° 11), 17305.89901.180708.1.3.02-4638 (doc. n° 12), 34668.66871.200208.1.3.
02-7202 (doc. n° 13), 39669.44602.180408.1.3.02-5104 (doe. no 14), e 11278.22663.
200608.1.3.02-9950 (doc. n° 15), verifica-se que o saldo negativo informado para ser
utilizado nas respectivas compensações refere-se ao período de 1.10.2006 a 31.12.2006.
36. A fim de facilitar a compreensão do equívoco cometido pelas DD. Autoridades
Fiscais, a Recorrente elaborou a tabela abaixo, que vincula corretamente os
PER/DCOMPs discutidos nos presentes autos com o respectivo saldo negativo que
deveria ter sido utilizado nas compensações. Confira-se:

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.463 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900175/2010-10

37. Ou seja, está claro que as DD. Autoridades Fiscais se confundiram ao analisar esses
PER/DCOMPs, pois o período de apuração do crédito tratado é distinto, ensejando a
nulidade do despacho decisório. Reitere se: o período do apuração do credito tratado no
despacho decisório n° 857198231 é de 1.1.2006 a 29.9.2006. enquanto que o período de
apuração do crédito objeto dos 7 (sete) outros PER/DCOMPs é de 1.10.2006 a
31.12.2006. Assim, não há nenhum motivo plausível para não homologar as
compensações tratadas nesses 7 (sete) outros PER/DCOMPs.
38. Assim, é incorreta a afirmação de que o saldo negativo de 1.1.2006 a 29.9.2006 não
seria suficiente para quitar a totalidade dos débitos. O que ocorre é que se está pretendo
compensar débitos que não tem relação com o crédito apurado no período de 1.1.2006 a
29.9.2006. Os demais débitos devem ser vinculados ao saldo negativo do período de
1.10.2006 a 31.12.2006.
39. Nesse sentido, os 7 PER/DCOMPs indevidamente vinculados pela D. Fiscalização
deverão ser excluídos no presente processo administrativo. Subsidiariamente, caso não
seja esse o entendimento desse I. Conselho, as compensações objeto desses 7
PER/DCOMPs deverão ser homologadas, visto que o saldo negativo de 1.10.2006 a
31.12.2006. no valor de R$ 14.822.668.00 é suficiente para a compensação de todos os
respectivos débitos.
40. A esse respeito, a Recorrente esclarece que o saldo negativo de R$ 14.822.668,00
foi devidamente declarado em sua DIPJ entregue em 28.6.2007 (doc. n° 18 da
Manifestação de Inconformidade). Esse saldo negativo foi originado por retenções de
IRRF efetuadas pela própria Recorrente (R$ 14.387.052,37) e por um pagamento
realizado no referido período (R$ 435.615,63, conforme DARF em anexo - doc. n° 16)
41. É importante esclarecer que esses 7 PER/DCOMPs, indevidamente vinculados ao
presente processo, deveria ter sído vinculados no Processo Administrativo n° 106745-
909.466/2009-30 (doc. n° 17), que discutia O saldo negativo de IRPJ apurado no
período de 1.10.2006 a 31.12.2006.
42. Conforme se verificar do próprio Despacho Decisório que originou o Processo
Administrativo n° 106745-909.466/2009-30, do total do saldo negativo do período de
1.10.2006 a 31.12.2006 (R$ 14.822.668,00), R$ 8.286.904,95 foi homologado pela D.
Fiscalização (doc. n° 18). A diferença não homologada, no valor de R$ 6.100.747,42,
refere-se à falta de comprovação de duas retenções no montante e R$ 1.186.285,32 e
R$ 4.914.462,10.
43. A esse respeito, a Recorrente pleiteia a juntada dos anexos informes de rendimentos
e comprovantes de pagamentos (does. n° 19 e 20), que demonstram que a diferença de
IRRF no valor de R$ 6.100.747,42, não reconhecida pela D. Fiscalização no Processo
Administrativo n° 106745-909.466/2009-30, foi devidamente recolhida.
Ao final, requer:
44. Por todo o exposto, ficou demonstrado que:
a) O V. Acórdão recorrido reconheceu a integralidade do saldo negativo de IRPJ
apurado pela Recorrente no período de 1.1.2006 a 29.9.2006 no valor de
RS 1.137.330,00, razão pela qual isso não está em discussão no presente recurso;
b) Em que pese o V. Acórdão ter julgado procedente a Manifestação de Inconformidade
da Recorrente, reconhecendo a integralidade do saldo negativo referente ao período de
1.1.2006 a 29.9.2006, não se manifestou quanto à indevida vinculação de 7
PER/DCOMPs ao presente processo administrativo, que, na realidade, formalizam
compensações que utilizaram outro saldo negativo, qual seja, do período de 1.10.2006 a
31.12.2006. no valor de R$14.822.668,00, que era suficiente para extinguir a totalidade
das dívidas compensadas;
45. Portanto, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, reconhecendo-se a indevida vinculação dos PER/DCOMPs n°
25025.91721.310308.1.3.02-8976,
05378.01186.200308.1.3.02-9576,
14411.74389.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.463 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900175/2010-10

200508.1.3.02-3579, 17305.89901.180708.1.3.02-4638, 34668.66871.200208.1.3.02-
7202,
39669.44602.180408.1.3.02-5104,
e
11278.22663.200608.1.3.02-9950
ao
presente processo administrativo, com a
consequente desvinculação desses
PER/DCOMPs do presente Processo Administrativo, para que sejam examinados
separadamente, com o crédito apurado no período de 1.10.2006 a 31.12.2006.
46. Subsidiariamente, a Recorrente pleiteia seja declarada a nulidade do V. Acórdão, na
parte em que deixa de analisar os créditos relativos ao período de 1.10.2006 a
31.12.2006, determinando-se o retorno dos autos à Delegacia de Primeira Instância,
para que seja realizado novo julgamento, nesta parte, que deverá analisar o saldo credor
do período de 1.10.2006 a 31.21.2006 e, consequentemente, homologar os 7
PER/DCOMPs indevidamente vinculados ao presente processo administrativo.
47. Ademais, caso não seja esse o entendimento deste E. Conselho, o que se admite
como mera argumentação, a Recorrente pleiteia sejam analisados os documentos
acostados aos autos que comprovam que saldo negativo do período de 1.10.2006 a
31.12.2006 é suficiente para compensar os débitos objeto dos 7 PER/DCOMPs, com a
consequente homologação dos referidos pedidos de compensação.
48. Por fim, a Recorrente reitera seu pedido de realização de sustentação oral perante
este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do artigo 58 do
Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Preliminar. Nulidade Parcial do Acórdão da DRJ.
Tratam os autos de DCOMP transmitidas com base em crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2006 (01/01/2006 a 29/09/2006).
O direito creditório foi integralmente confirmado no Acórdão da DRJ. Dessa
forma, o objeto da controvérsia se refere apenas à divergência apontada pela contribuinte quanto
ao período de apuração do direito creditório relativo a parte dos PER/DCOMP objeto da decisão
proferida no Despacho Decisório.
Encontram-se vinculadas ao direito creditório objeto dos autos (9) nove DCOMP:
38066.82787.230409.1.7.02-8020 (demonstrativo de crédito), 25025.91721.310308.1.3.028976,
05378.01186.200308.1.3.029576, 14411.74389.200508.1.3.023579, 17305.89901.180708.1.3.
024638, 34668.68871.200208.1.3.027202, 39669.44602.180408.1.3.025104, 11278.22663.
200608.1.3.02-9950 e 23925.73100.230409.1.7.029579.
Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte aponta que em
29/09/2006 houve um evento especial decorrente de reestruturação societária. Diante disso, teria
transmitido DIPJ e DCOMP referentes a dois períodos no mesmo ano-calendário: 01/01/2006 a
29/09/2006 e 01/10/2006 a 31/12/2006.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.463 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900175/2010-10

Enfatiza que o direito creditório pleiteado nos autos, referente a 01/01/2006 a
29/09/2006, seria utilizado para compensar apenas os débitos declarados nas DCOMP nos
38066.82787.230409.1.7.02-8020 e 23925.73100.230409.1.7.02-9579 e que as outras 7 DCOMP
se referem ao período de 01/10/2006 a 31/12/2006 e teriam sido objeto do processo no
106745.909466/2009-30.
Desse modo, defende que o direito creditório reconhecido seria suficiente para
homologar integralmente os débitos declarados nas DCOMP nos 38066.82787.230409.1.7.02-
8020 e 23925.73100.230409.1.7.02-9579.
Pela análise dos autos, verifica-se que junto com a manifestação de
inconformidade foram apresentados diversos documentos que poderiam corroborar as alegações
da interessada da ocorrência de um evento especial que levou à transmissão obrigatória de duas
DCOMP, de modo que foram transmitidos no ano-calendário 2006 dois conjuntos de
PER/DCOMP, referentes a período de apuração diferentes. Segue descrição destes documentos:
a) “Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social do Tempo Serviços Ltda.” (Doc 8 –
fls. 90 a 100), com data de deliberação ocorrida em 29/09/2006, com informações sobre a
ocorrência de evento especial de incorporação;
b) cópias das duas DIPJ apresentadas no ano-calendário 2006, sendo que uma abrangeu
resultados apurados até 29/09/2006 e a outra os resultados correspondentes ao restante do
ano-calendário;
c) cópia dos 9 (nove) PER/DCOMP relacionados na decisão do Despacho Decisório, com
informações sobre o período de apuração do crédito pleiteado.
Adicionalmente, o próprio Despacho Decisório continha a informação de que o
período de apuração do crédito corresponderia a 01/01/2006 a 29/09/2006.

Logo, apesar de ter sido analisada a documentação relativa à retenção na fonte e,
consequentemente, ter sido reconhecido integralmente o direito creditório objeto dos presentes
autos, constata-se que houve omissão da DRJ em apreciar as alegações relativas aos períodos de
apuração do crédito a que estavam vinculados cada PER/DCOMP. Tal fato configura
cerceamento do direito de defesa e, consequentemente, levaria à declaração da nulidade parcial
da decisão recorrida.
No entanto, deve ser considerado que, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235/72, a nulidade parcial da decisão recorrida pode ser superada nos casos em que o mérito
puder ser decidido a favor do sujeito passivo, in verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Dessa forma, passo à análise do mérito.

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.463 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900175/2010-10

Mérito.
A contribuinte tem razão em sua argumentação. Apresento a seguir os fatos que
motivaram meu entendimento:
a) ocorreu evento especial de incorporação, com data de 29/09/2006;
A contribuinte apresenta “Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social do Tempo
Serviços Ltda.” (Doc 8 – fls. 90 a 100), com data de 29/09/2006, por meio do qual foi
deliberada a incorporação da empresa Esmeralda Holdings Ltda. Reproduzo parte do
documento:

Tal fato leva à obrigação, tanto por parte da incorporada como por parte da incorporadora,
de apresentar DIPJ, informando o evento especial. Nos casos de incorporação, fusão ou
cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto de renda devido será efetuada na data do
evento, nos termos do art 1o, §1o da Lei 9.430, de 1996.
b) a contribuinte apresentou duas DIPJ no ano-calendário 2006, sendo que uma abrangeu
resultados apurados até 29/09/2006, data do evento de incorporação, e a outra os
resultados correspondentes ao restante do ano-calendário.

c) O período de apuração do crédito, saldo negativo de IRPJ, informado no PER/DCOMP no
38066.82787.230409.1.7.02-8020 (fls. 2 a 9) é 01/01/2006 a 30/09/2006. Importa
destacar que esta declaração contem o demonstrativo do crédito utilizado pelo conjunto
de declarações objeto do Despacho Decisório.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.463 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900175/2010-10

Não consta dos autos documento contendo informação expressa sobre o período do crédito
para a DCOMP no 23925.73100.230409.1.7.02-9579 (fl. 102). No entanto, nestes casos, o
sistema considera o mesmo período informado na declaração de compensação que contem o
demonstrativo do crédito utilizado pelo grupo de PER/DCOMP, ou seja, 01/01/2006 a
30/09/2006. Ressalte-se que esta informação está de acordo com o alegado pela interessada
para esta declaração.
d) O período de apuração do crédito, saldo negativo de IRPJ, informado nas 7 (sete)
declarações de compensação restantes: PER/DCOMP nos 25025.91721.310308.
1.3.028976 (fls. 102 a 107), 05378.01186.200308.1.3.029576 (fls. 108 a 113);
14411.74389.200508.1.3.023579 (fls. 114 a 117), 17305.89901.180708.1.3.024638
(fls. 118 a 122), 34668.68871.200208.1.3.027202 (fls. 123 a 127), 39669.44602.180408.
1.3.025104 (fls. 128 a 132) e 11278.22663.200608.1.3.02-9950 (fls. 133 a 137) é
01/10/2006 a 31/12/2006, conforme exemplo a seguir:

Desta forma, constata-se que o Despacho Decisório alocou ao direito creditório
objeto dos autos, que se refere ao período 01/01/2006 a 29/09/2006, a integralidade dos
PER/DCOMP que tem por objeto crédito apurado no ano-calendário 2006, incluindo os já
mencionados 7 PER/DCOMP que se referem ao período 01/10/2006 a 31/12/2006.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.463 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900175/2010-10

O quadro trazido pela contribuinte no Recurso Voluntário, ilustra perfeitamente a
situação das DCOMP analisadas:

Portanto, fica demonstrado, conforme alegado pela interessada, que sete
PER/DCOMP vinculados pelo Despacho Decisório ao crédito apurado no período de 01/01/2006
a 29/09/2006 (objeto dos autos), estavam vinculados, de fato, ao direito creditório apurado no
período de 01/10/2006 a 31/12/2006.
Como as inexatidões materiais existentes na decisão podem ser corrigidas de
ofício ou a pedido do sujeito passivo, conforme disposto no art. 32 do Decreto 70.235/1972, resta
claro que deve ser revista a decisão proferida.
Conclusão
Diante do exposto, voto em superar a nulidade parcial da decisão recorrida e, no
mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para:
a) determinar que os Per/DCOMP nos 25025.91721.310308.1.3.028976, 05378.
01186.200308.1.3.029576, 14411.74389.200508.1.3.023579, 17305.89901.
180708.1.3.024638, 34668.68871.200208.1.3.027202, 39669.44602.180408.
1.3.025104 e 11278.22663.200608.1.3.02-9950 sejam desvinculados dos
presentes autos, que tem por objeto credito decorrente de saldo negativo
apurado no período de 01/01/2006 a 29/09/2006, e realocados ao processo
no 106745.909466/2009-30, que trata do crédito tributário apurado no período
de 01/10/2006 a 31/12/2006;
b) homologar as compensações declaradas nos PER/DCOMP nos 38066.82787.
230409.1.7.02-8020 e 23925.73100.230409.1.7.02-9579 até o limite do
crédito reconhecido no Acórdão da DRJ, que foi de R$ 1.137.330,00.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital